Tribunal: STF
Processo: ARE 1549940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO DA DATABASE PREVISTO EM LEI ESTADUAL. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 100.000,00. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação coletiva proposta por associação de servidores, objetivando o pagamento de diferenças salariais referentes ao parcelamento da data-base de 2023, nos termos da Lei Estadual nº 21.960/2023. A sentença fixou o valor da causa em R$ 100.000,00, considerando a estimativa do impacto econômico da demanda. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o parcelamento da revisão geral anual da remuneração viola o direito constitucional à recomposição salarial; e (ii) saber se o valor da causa foi corretamente fixado pelo juízo de primeiro grau. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O parcelamento da revisão geral anual previsto na Lei Estadual nº 21.960/2023 está em conformidade com a legislação e respeita o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do Estado, não configurando defasagem salarial. 



    4. O valor da causa foi corretamente fixado pelo juízo em R$ 100.000,00, observando-se a natureza coletiva da ação e a dificuldade de aferição imediata do prejuízo econômico individual dos substituídos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O parcelamento da revisão geral anual, previsto em lei específica e implementado dentro do mesmo exercício financeiro, não viola o direito constitucional à recomposição salarial. 2. O valor da causa em ação coletiva pode ser fixado com base em estimativa razoável, sem necessidade de individualização imediata do prejuízo de cada substituído."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, art. 292, § 3º”. (eDOC 19 – ID: b1c1412a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, do texto constitucional. (eDOC 33 – ID: e20739e1)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “embora inexista óbice ao parcelamento, o escalonamento e atraso da reposição acabou por comprometer a finalidade da data -base, na medida em que não houve retroatividade dos índices aplicados ao exercício de referência, mas apenas a partir da data de implementação de cada parcela, o que resultou na depreciação do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores”. (eDOC 33 – ID: e20739e1, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, considerou válido o parcelamento da revisão geral anual da remuneração dos servidores previsto na Lei estadual nº 21.960/2023. Destacou que a implementação do parcelamento dentro do orçamento em exercício atende ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro e não configura defasagem salarial. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Transpondo tais ponderações para o momento atual, infere-se que, no caso em voga, a Lei nº 21.960/2023 prevê o reajuste e o período a ser implementado, atendendo, assim, ao equilíbrio econômico-financeiro e reduzindo o impacto dos reajustes nas contas públicas.



    Além disso, é possível e legal o parcelamento dos reajustes anuais, ainda mais quando é prevista dentro do mesmo exercício financeiro, como no caso em comento, não estando apta a ensejar defasagem salarial.



    (...)



    Destarte, como bem decidido pela magistrada primeva, é incabível a atuação concretista do Judiciário no presente caso, uma vez que a revisão geral anual foi fixada por meio de lei específica (Lei Estadual n. 21.960/2023), não cabendo o provimento judicial para adotar critério não previsto legalmente, ou seja, estabelecer a retroatividade dos reajustes a período anterior ao fixado pela citada lei, por configurar atividade legislativa por parte do Judiciário, invadindo a esfera de competência dos demais Poderes da República”. (eDOC 19 – ID: b1c1412a, p. 11-13)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão Geral Anual de vencimentos dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina. Parcelamento. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que decidiu sobre a possibilidade de parcelamento da revisão geral anual dos vencimentos dos policiais militares do Estado de Santa Catarina. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário atende ao pressuposto recursal referente à demonstração da existência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, relativa ao parcelamento da revisão geral anual dos vencimentos policiais militares que percebem subsídio. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1528916 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.04.2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1261573 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: b1c1412a, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente